Tribunal: TJDFT
Processo: 0701739-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CDC. ROL ANS. TRATAMENTO. AUTORIZAÇÃO. EXCEÇÃO LEGAL. PRAZO. MULTA DIÁRIA. VALOR SUFICIENTE E COMPATÍVEL. IRREVERSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZADA. PONDERAÇÃO DO BEM TUTELADO.
1. Aos planos de saúde de natureza privada, ressalvadas as entidades de autogestão, incide, além da legislação específica, o Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõem o art. 35-G da Lei 9.656/98 e o enunciado de Súmula 608 do STJ.
2. Demonstrado o cumprimento do requisito previsto em quaisquer dos incisos do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/98, o tratamento eventualmente não constante do rol da ANS pode ser autorizado em caráter excepcional, sem que implique extrapolação ao pactuado.
3. À falta de declinação de razão fática específica que impeça ou impossibilite o cumprimento da decisão no prazo determinado, não há fundamento que ampare o pedido de dilação.
4. A multa diária ou “astreintes” é meio judicial coercitivo visando o cumprimento de obrigação e deve ser fixada em valor suficiente e compatível com a natureza do bem tutelado, sob pena de não surtir o efeito necessário.
5. O requisito da irreversibilidade da tutela antecipada deve ser analisado pela ponderação entre o direito patrimonial, alegado como fator impeditivo ao deferimento da tutela de urgência, e a natureza da pretensão e sua verossimilhança. A eventual impossibilidade de pagamento de perdas e danos não é fundamento jurídico relevante para a revogação de tutela de urgência relacionada ao direito de saúde.
6. Agravo de Instrumento não provido.